Tribunal: STF
Processo: RE 87500
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
FALÊNCIA. VALOR DA CAUSA TORNANDO INCABIVEL O EXTRAORDINÁRIO. II -
SEGUNDO RESSALVA DO CAPUT DO ART. 308, DO REGIMENTO INTERNO (EMENDA
3/75), SUSCITADA ATRAVÉS, APENAS, DE MEMORIAL. - INEFICACIA. III -
INCIDENCIA DO INCISO VIII, 1. PARTE, DAQUELE PRECEITO REGIMENTAL. IV
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.